Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702345-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES EMBARGADO: CELIA DO CARMO MACHADO D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão da Embargante em conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, intime-se o Embargado para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 14 de maio de 2020 16:50:12. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator